Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003543-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (IMPETRANTE), JULIO SIMIONI GALESKI - CPF: 010.222.671-75 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1003543-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: - DR. ANDRE LUIZ GOMES DURAN E DR.a MARIA DE FATIMA GOMES COELHO

PACIENTE: - JULIO SIMIONI GALESKI

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
– MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO –
MANDAMUS
NÃO CONHECIDO.

Permitir a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere, razão pela qual a análise do pedido do paciente, para que seja computado, como se preso estivesse, do período compreendido entre 20/09/2016, até os dias atuais, deve ser tratado em sede de agravo em execução e apresentados seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações.

Habeas Corpus
não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1003543-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: - DR. ANDRE LUIZ GOMES DURAN E DR.a MARIA DE FATIMA GOMES COELHO

PACIENTE: - JULIO SIMIONI GALESKI

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Andre Luiz Gomes Duran e Maria de Fátima Gomes Coelho, em favor de
Julio Simioni Galeski
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT – Execução Penal, nos autos n.o 4111-27.2015.811.0064, Código: 632178.

Sustentam os impetrantes que a defesa do paciente solicitou a alteração da data-base no cálculo de pena e o retorno do paciente ao regime semiaberto nos autos do referido executivo de pena, porém, foi juntada nova guia de execução, realizado novo cálculo, e após unificação das penas, ficou como remanescente, mais de 08 (oito) anos de reclusão a cumprir

Assevera que o paciente ficou preso de 12/01/2014 à 20/09/2016, tendo respondido ao processo preso. No entanto, foi indevidamente colocado em liberdade, pelo sistema de Justiça, erro reconhecido pelo próprio magistrado, que lhe concedeu liberdade provisória com efeito retroativo.

A defesa afirma, que embora o paciente não estivesse preso, tal fato se deu em razão do citado erro, sendo que,
“caso não houvessem cometido tal equívoco, ele teria ficado segregado e agora teria o direito à alteração da data-base”
, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais para obtenção da progressão de regime prisional.

Sustenta que por duas vezes o Ministério Público local opinou pelo deferimento do pedido do paciente, razão pela qual afirma que faz jus à concessão da ordem de
habeas corpus
a fim de sanar o ilegal constrangimento sofrido em razão da manutenção do regime fechado de cumprimento, merecendo a progressão de regime, mediante a liberdade eletronicamente monitorada ou a prisão domiciliar, conforme solicitado ao Juiz singular.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser pessoa íntegra, trabalhadora, que tem família e endereço fixo, sendo que também estava iniciando uma pequena oficina, onde trabalhava como soldador e que
“jamais teve participação em qualquer tipo de delito desde que saiu do presídio, pois conseguiu reintegrar-se à sociedade, tendo hoje uma família e um trabalho digno, fatos que demonstram, portanto, que o paciente não oferece nenhum risco para a sociedade, porquanto possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade”
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, autorizando a progressão de regime para o semiaberto, com as medidas restritivas de direito que esta Corte julgar necessárias, mediante termo de comparecimento no fórum da Comarca, sendo expedido de imediato o Alvará de Soltura. Alternativamente, requer seja o paciente colocado em liberdade eletronicamente monitorada, em prisão domiciliar ou mediante outras medidas que este Tribunal compreender necessárias. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 78663967). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 79165972.).

O
parecer,
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 81586976), Procurador de Justiça,
é pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1003543-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: - DR. ANDRE LUIZ GOMES DURAN E DR.a MARIA DE FATIMA GOMES COELHO

PACIENTE: - JULIO SIMIONI GALESKI

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constato que a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do
habeas corpus
, justificando que não se encontra evidenciado que se trata de hipótese de flagrante ilegalidade ou que se tenha ultrapassado o prazo do recurso próprio, bem como deve ser enfrentada através do agravo em execução, sendo este o instrumento adequado para enfrentar a referida demanda.

Analisando a questão, entendo que há óbice ao conhecimento e analise meritória do
mandamus
constitucional.

Considerando a maior amplitude do recurso ordinário específico, qual seja, agravo em execução, este sim meio hábil a se examinar de forma detalhada questões fático-processuais constantes dos autos principais acerca da progressão regimental perquirida, entendo como inviável a análise do aventado constrangimento ilegal nesta via.

Com efeito, é cediço que o presente remédio heroico não é admissível como sucedâneo recursal (mesmo porque não comporta dilação probatória), sendo que, in casu, o conhecimento das matérias acima referidas pela sua estreita via implicaria ofensa ao consagrado princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Tem-se, portanto, que o pleito será melhor analisado através de um agravo em execução, oportunidade em que o grau de cognição é mais amplo, de modo a comportar a imprescindível incursão no contexto probatório, com a análise de toda a documentação carreada aos autos originários durante o trâmite processual.

Nesse sentido, destacam-se as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo.”
(HC 154453 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...).”
(HC 421.761/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/03/2018). Precedentes. Writ não conhecido.” (HC 464.610/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 19/11/2018).

Inclusive, comungo do mesmo entendimento:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE DO EXAME/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. 1. Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. Quisesse a defesa questionar os argumentos do magistrado ao determinar exame criminológico prévio à análise do pedido de progressão, deveria ter interposto agravo em execução e apresentado seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações. 2. Não se verifica plausibilidade na alegação de constrangimento ilegal decorrente de demora na realização do exame criminológico, posto que, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o reeducando não compareceu à consulta agendada, inexistindo 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada”.
(N.U 1010837-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019).

Registre-se, a propósito, que as próprias Cortes Superiores ressalvam que, apesar da inadmissibilidade da utilização do
habeas corpus
em substituição ao recurso originariamente cabível, a ordem poderá ser concedida de ofício pelo Sodalício, caso seja constatada, flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se evidencia de imediato.

Assim, facilmente se observa a necessidade de um aprofundamento na matéria, com a consequente dilação probatória, algo inviável nas balizas estreitas do
habeas corpus
.

Necessário destacar que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o paciente ingressou com Agravo em Execução interposto nos autos no 0004111-27.2015.8.11.0064, o qual aguarda remessa a este eg. Tribunal de Justiça para análise da pretensão recursal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, acolho a preliminar proposta, não conhecendo do presente
habeas corpus
e JULGO EXTINTA A AÇÃO, sem conhecimento do mérito
.

Promova a secretária as anotações necessárias e de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021